Tribunal: STF
Processo: Rcl 46794
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Em 18.12.2024, proferi a seguinte decisão (eDoc. 17):



    A decisão da Ministra Rosa Weber proferida nestes autos julgou procedente o pedido da reclamação “para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 8028860-90.2019.8.05.0001” (eDoc. 7). 



    Referida decisão transitou em julgado (eDoc. 13). 



    O Município de Salvador informou que “em flagrante descumprimento à decisão desta Suprema Corte, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do TJ/BA não apenas deixou de remeter o agravo em recurso extraordinário a este Tribunal, como também proferiu nova decisão, em 26/08/2024, negando seguimento ao recurso extraordinário”.



    É o relatório. Decido. 



    A decisão da Ministra Rosa Weber foi proferida em 03/05/2021. Em 03/09/2024, a Presidência da Turma Recursal proferiu decisão negando seguimento ao agravo em recurso extraordinário cujo trânsito havia sido determinado pela decisão da Ministra Rosa Weber.



    Está demonstrado descumprimento da decisão desta Corte. Diante disso, determino a cassação da decisão do TJ-BA, que negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário nos autos do Processo nº 8028860-90.2019.8.05.0001, bem como determino que o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia cumpra a decisão monocrática proferida nestes autos, cujo dispositivo transcrevo (eDoc. 7): 



    “8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e assegurar trânsito ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo reclamante nos autos do Processo nº 8028860-90.2019.8.05.0001.” 



    Oficie-se o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia para que tenha ciência desta decisão e apresente esclarecimentos quanto aos fatos, no prazo de 5 dias.



    Em suas informações, o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia informou que (eDoc. 23):



    “Vindo os autos conclusos em 26 de agosto de 2024, fora lançada decisão estranha ao processo (não admissão de recurso extraordinário) em que pese não existisse qualquer recurso pendente de julgamento, sendo equívoco provocado evidentemente pelo uso das ferramentas da informática. 



    Em 17 de outubro de 2024, em cumprimento às determinações do julgamento da reclamação constitucional de nº 46. 794, foram os autos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal para apreciação do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo Reclamante. 



    O Agravo em Recurso Extraordinário n° 1524164 fora julgado em 06 de novembro de 2024, da relataria do Ministro Luís Roberto Barroso, sendo negado seguimento.”



    Verifica-se que a decisão da Ministra Rosa Weber foi devidamente cumprida, uma vez que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pelo reclamante foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, julgado pelo Ministro Luís Roberto Barroso, conforme se confirma do andamento processual do ARE 1524164.



    Diante do cumprimento da decisão transitada em julgado neste processo e nada mais havendo a ser providenciado, determino o arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente